Tribunal: CARF
Processo: 16682.720992/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720992/2014-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.785 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA (RQA).
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela terceira turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Por economia e celeridade processual, o relatório do acórdão exarado pela
primeira instância será reproduzido, in verbis:
1. Trata o presente processo de Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) dos
parcelamentos regulamentados pelas Leis no 11.941, de 2009, arts. 1o e 3o, e no 12.996,
de 2014, efetuado com base no art. 33 da Lei 13.043/2014 e do disposto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto de 2014.
2. Com fundamento nos dispositivos acima, o Interessado solicitou a amortização do
saldo remanescente dos parcelamentos mencionados, mediante a utilização dos
seguintes montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720992/2014-15
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

3. Após efetuado o batimento entre o total de crédito solicitado e total de crédito
efetivamente disponível para utilização na amortização do RQA, constatou-se diferença
no sentido de que o parcelamento apresentava saldo devedor, conforme Demonstrativo
de Quitação Antecipada (fls. 37 e 38). Esse saldo devedor deu origem a um DARF no
código 4750, com data de vencimento 31/10/2018 (fl. 39) e o contribuinte foi intimado
(fl. 41) a recolher a diferença sob pena de exclusão do parcelamento.
4. Em resposta a tal intimação, o contribuinte apresentou suas razões (fls. 47 a 63)
afirmando, em suma, que a divergência apontada não tinha sustentação documental,
reafirmando a existência suficiente de prejuízos acumulados para a quitação antecipada,
juntando para corroborar suas alegações documentação contábil fiscal, a se destacar seu
LALUR referente ao ano-calendário 2013 (fls. 111 a 258).
5. Desta feita, instaurou-se o procedimento de diligência fiscal TDPF-D no
07.1.85.00.2019-00009-4 com a finalidade específica de verificar, na escrita fiscal do
contribuinte, a existência de saldo suficiente para o aproveitamento de prejuízo fiscal na
modalidade de requerimento de quitação antecipada (RQA) do artigo 33 da Lei no
13.043/2014 (conversão da MP 651/2014).
6. Tal diligência limitou-se a cotejar a escrita fiscal (LALUR) do contribuinte e os
saldos de prejuízos fiscais constantes nos controles internos da RFB, cujos dados tem
origem nas Declarações (DIPJ ́s) e Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) apresentadas
pelo próprio contribuinte.
7. O resultado deste procedimento está aposto às folhas 493 a 497 no qual se constatou
que, apesar de haver no LALUR o saldo disponível de prejuízo acumulado em
31/12/2013 no montante de R$ 2.471.647.106,08, esse valor não é o mesmo constante
dos sistemas eletrônicos da RFB por desconsiderar reduções do saldo disponíveis
ocasionados pelos lançamentos de ofício abaixo elencados os quais reduziram o
montante disponível para R$ 1.106.554.729,05.

8. Cientificado foi o contribuinte desta constatação (fl. 500) o qual, inconformado
apresentou Manifestação de Inconformidade.
Manifestação de Inconformidade
9. Inicia sua Manifestação de Inconformidade lecionando sobre o advento das leis
11.941/2009, 12.865/2013 e 12.996/2014 e da MP no 651/2014 (convertida na Lei
13.043/2014) que permitiu aos contribuintes a quitação antecipada dos débitos
consolidados do aludido parcelamento mediante pagamento à vista de 30% do saldo
devedor e a compensação do restante com prejuízos fiscais acumulados.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

10. Continua afirmando que apresentou requerimento informando a pretensão de
pagamento antecipado do saldo devedor do aludido parcelamento e a compensação do
restante com prejuízos fiscais acumulados no montante de R$ 1.024.470.156,20, o que
corresponde a um crédito a ser compensado no valor de R$ 256.117.539,05.
11. Alega que no despacho exarado à fl. 31 afirmou ser o montante acumulado de
prejuízo suficiente à quitação antecipada e que posteriormente foi o contribuinte
intimado (fl. 40) a recolher diferença apontada pelo sistema da RFB sem que fosse
esclarecida a origem da divergência.
12. Inicia então uma extensa argumentação no sentido de atacar o despacho de
indeferimento afirmando que este não levou em consideração a documentação e a
escrituração fiscal apresentada pelo contribuinte bem como deve ser “declarada nula,
nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, por ausência de fundamentação
clara e precisa e evidente violação ao direito de defesa Requerente. ” 13. Reafirma que
há saldo de prejuízos fiscais em valor suficiente à quitação de débitos parcelados,
apresentando como meio de comprovação excertos do próprio requerimento de quitação
antecipada e de seu LALUR.
14. Finaliza peticionando para que seja dado provimento ao seu recurso afim de se
determinar a reforma do despacho de fl. 40, com a consequente extinção do saldo
remanescente do Parcelamento da Lei 12.996/2014. Subsidiariamente, caso o
indeferimento de parte dos prejuízos decorra de lançamentos de ofício realizados pelo
Fisco, pede-se, ao menos, a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo
dos recursos administrativos aviados contra os respectivos lançamentos, na forma
determinada pelo § 2o do art. 6o-A, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 15/2014.
15. É o relatório.
A primeira instância de julgamento não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em razão do art. 6o-A, inciso II, § 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de
22 de agosto de 2014:
Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de débitos oriundos
dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e de suas reaberturas, ou pela
Medida Provisória no 470, de 2009, havendo indeferimento pela RFB dos créditos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar parte
dos débitos parcelados, na forma prevista no inciso II do § 2o do art. 1o, o sujeito
passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da intimação realizada pela RFB
quando da revisão do parcelamento para fins de cancelamento dos créditos indeferidos e
recomposição da dívida:
[...]
II - apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos créditos.
§ 1o Se o indeferimento de que trata o caput for proveniente de glosa de prejuízos fiscais
e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de Auto de Infração, não caberá a
apresentação da manifestação de inconformidade de que trata o inciso II do caput.
[...]
Irresignada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, às fls.
579/598, no qual argumenta, em síntese:
 Preliminarmente, pelo cabimento do seu recurso voluntário (fls. 584/586);
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

 Pela nulidade do acórdão recorrido, pois este haveria deixado de apreciar
as suas razões recursais (fls. 586/587);
 Da superveniência dos autos de infração em relação à apresentação do seu
requerimento de quitação antecipada (RQA) (fls. 587/589); e
 Da existência de base negativa de CSLL em montante suficiente à quitação
do saldo devedor, sendo irrelevante os autos de infração (fl. 589/592).
Concluiu requerendo:
[...] que seja dado provimento ao presente recurso para seja anulado o acórdão
recorrido, com o retorno dos autos para novo julgamento da manifestação de
inconformidade.
Consequentemente, pede que seja reformado o despacho de fl. 500, com a consequente
análise da base negativa de CSLL disponível para quitação do saldo remanescente do
Parcelamento da Lei 12.996/2014.
Não há manifestação da PGFN nos autos.
Os argumentos apresentados pela recorrente no recurso voluntário serão
apreciados no decorrer do voto quando se fizerem necessários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 29/03/2021
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 575). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 577), o recurso voluntário foi apresentado no dia 26/04/2021.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE
A decisão de primeira instância não conheceu da manifestação de inconformidade,
em razão do disposto no art. 6o-A, inciso II, § 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22 de
agosto de 2014:
Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de débitos oriundos
dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e de suas reaberturas, ou pela
Medida Provisória no 470, de 2009, havendo indeferimento pela RFB dos créditos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar parte
dos débitos parcelados, na forma prevista no inciso II do § 2o do art. 1o, o sujeito

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da intimação realizada pela RFB
quando da revisão do parcelamento para fins de cancelamento dos créditos indeferidos e
recomposição da dívida:
[...]
II - apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos créditos.
§ 1o Se o indeferimento de que trata o caput for proveniente de glosa de prejuízos fiscais
e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de Auto de Infração, não caberá a
apresentação da manifestação de inconformidade de que trata o inciso II do caput.
[...]
Em razão deste fato, a recorrente trouxe em seu recurso voluntário uma seção
destinada a apresentar, em sede de preliminar, o cabimento do seu recurso voluntário.
Afirma que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014 (na
modalidade “RFB-Demais”), que promoveu a reabertura do prazo para adesão ao parcelamento
da Lei no 11.941/2009, tendo incluído diversos débitos próprios.
Segundo a recorrente:
Posteriormente, veio a lume a MP no 651/2014 (convertida na Lei 13.043/2014) que
permitiu, aos contribuintes, a quitação antecipada dos débitos consolidados do aludido
parcelamento mediante pagamento à vista de 30% do saldo devedor e a compensação do
restante com prejuízos fiscais acumulados.
De acordo com o aludido dispositivo legal, a quitação dos débitos parcelados com
créditos de prejuízo suspende a exigibilidade do crédito tributário, durante o prazo de 05
anos do qual dispõe a RFB para confirmar a existência dos prejuízos acumulados pelo
contribuinte.
A Portaria PGFN/RFB no 15/2014 que disciplinou o procedimento de quitação
antecipada dos débitos previsto na Lei 13.043/2014 tratou da hipótese de não
confirmação do saldo de prejuízos utilizados para quitação antecipada dos débitos
incluídos no parcelamento da Lei 11.941/2009 e suas reaberturas (caso da Lei
12.996/2014).
Segundo o regulamento (que repete o art. 36 da Lei no 13.043/2014), caso os prejuízos
não sejam confirmados, o contribuinte poderá apresentar manifestação de
inconformidade, observado o rito do Decreto 70.235/1972:
“Art. 6o Os valores informados para liquidação do saldo de parcelamento somente serão
confirmados após a aferição, pela RFB, da existência de montantes acumulados de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, não utilizados na compensação
com a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da CSLL ou
em outras modalidades de parcelamento, suficientes para atender à totalidade da
solicitação efetuada. (...)
§ 2o Sendo constatada pela RFB irregularidade quanto aos montantes declarados de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL que implique redução dos
valores utilizados, os valores não confirmados serão deduzidos na ordem inversa da
indicação de que trata o § 6o do art. 5o. (...)
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o:
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

I - tratando-se de quitação de débitos oriundos dos parcelamentos regidos pela Lei no
11.941, de 2009, e de suas reaberturas, ou pela Medida Provisória no 470, de 13 de
outubro de 2009, será observado o disposto no art. 6o-A; e”
Por sua vez, o art. 6o-A da mesma portaria dispõe expressamente que, caso os prejuízos
não sejam confirmados, o contribuinte poderá apresentar manifestação de
inconformidade, também seguindo o rito do Decreto 70.235/1972.
[...]
E, como se sabe, o art. 33 do Decreto 70.235/1972 (recepcionado pela CF/88 com status
de Lei Ordinária) admite expressamente a interposição de recurso voluntário em caso de
indeferimento da manifestação de inconformidade:
Ora, diante do que consta no art. 33 do Decreto 70.235/1972, não pode haver dúvidas de
que o rito processual aplicável ao presente caso prevê o duplo grau de revisão
administrativo, mediante interposição de recurso voluntário.
Assiste razão a recorrente.
Consoante se observa do Requerimento de Quitação Antecipada de Parcelamentos
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - Art. 33 da MP no 651, de 9 de julho de 2014 (fl.
06) e da Indicação de Montantes de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem
utilizados para quitação antecipada de parcelamento na forma do art. 33, da MP no 651, de 9 de
julho de 2014 (fl. 07/09), a recorrente manifestou a sua intenção em aderir ao parcelamento da
Lei 11.941/2009 (observar tabela à fl. 06).
Referido parcelamento teve o seu prazo de adesão reaberto pela Lei no
12.996/2014:
Art. 2o Fica reaberto, até o 15o (décimo quinto) dia após a publicação da Lei decorrente
da conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, o prazo previsto no §
12 do art. 1o e no art. 7o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,bem como o prazo
previsto no § 18 do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010,atendidas as
condições estabelecidas neste artigo.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que tratam o §
2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,e o§ 2o do art. 65 da Lei no 12.249,
de 11 de junho de 2010,vencidas até 31 de dezembro de 2013.
A Lei no 13.043/2014, decorrente da conversão da MP no 651/2014, a qual foi
referenciada pelo art. 2o da Lei no 12.996/2014, dispõe no seu art. 36 que:
Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com base no art. 3o da
Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e nos arts. 1o a 13 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, cabe manifestação de inconformidade que observará o
rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (grifo nosso).
É possível observar que referido artigo faz referência expressa ao art. 1o da Lei no
11.941/2009, o qual foi indicado pela recorrente em seu requerimento à fl. 06:
Portanto, desde logo, constata-se a possibilidade de a recorrente interpor
manifestação de inconformidade quando do indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados nos arts. 1o a
13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Porém, o colegiado de primeira instância não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em razão do art. 6o-A, inciso II, § 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de
22 de agosto de 2014:
Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de débitos oriundos
dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e de suas reaberturas, ou pela
Medida Provisória no 470, de 2009, havendo indeferimento pela RFB dos créditos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar parte
dos débitos parcelados, na forma prevista no inciso II do § 2o do art. 1o, o sujeito
passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da intimação realizada pela RFB
quando da revisão do parcelamento para fins de cancelamento dos créditos indeferidos e
recomposição da dívida:
[...]
II - apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos créditos.
§ 1o Se o indeferimento de que trata o caput for proveniente de glosa de prejuízos fiscais
e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de Auto de Infração, não caberá a
apresentação da manifestação de inconformidade de que trata o inciso II do caput. (grifo
nosso)
[...]
O art. 6o-A, caput e parágrafos, foi incluído na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2014 pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2015, a qual dispõe entre os fundamentos para a
sua edição o art. 36 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 82
do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela
Portaria MF no 36, de 24 de janeiro de 2014, e o inciso III do art. 280 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de
14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei no 13.043, de 13 de
novembro de 2014, resolvem: (grifo nosso)
Consoante já apresentado, o art. 36 da Lei no 13.043/2014, que fornece lastro à
edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2015, permite a apresentação de manifestação de
inconformidade na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL que são utilizados para liquidar os débitos parcelados com base, entre
outros, nos arts. 1o a 13 da Lei no 11.941/2009; porém, não se constata de referido dispositivo
legal, seja no seu caput ou parágrafo único, qualquer limitação ao direito de interpor
manifestação de inconformidade.
Art. 36. Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com base no
art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009,e nos arts. 1o a 13 da Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009,cabe manifestação de inconformidade que observará o
rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Parágrafo único. O contribuinte será intimado a pagar o saldo remanescente do
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias da intimação do indeferimento dos créditos de
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL ou da intimação da última
decisão administrativa no processo administrativo fiscal de que trata o caput.
Todavia, o art. 6o-A, inciso II, § 1o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014,
ao dispor que não caberá manifestação de inconformidade quando o indeferimento dos créditos
for proveniente de glosa de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de
Auto de Infração, acabou por limitar o direito assegurado ao contribuinte ao seu contraditório e
ampla defesa e, quando dessa limitação, a PGFN e a RFB extrapolaram o seu poder-dever de
estabelecerem regras e baixar instruções ao fiel cumprimento das leis, em especial ao fiel
cumprimento do disposto no art. 36 da Lei no 13.043/2014, razão pela qual é dever deste
colegiado afastá-lo e, neste sentido, admitir o recurso voluntário em face do não conhecimento
da manifestação de inconformidade pelo colegiado de primeiro grau.
Entrementes, é oportuno observar que o afastamento de atos infralegais, em
especial o art. 6o-A, inciso II, § 1o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, dispositivo esse
inserido no Poder Normativo da Administração Pública, em razão da sua ilegalidade em face do
art. 36 da Lei no 13.043/2014, não afronta o art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, a qual aprovou o regimento interno deste Tribunal Administrativo.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Por conseguinte, é cabível o recurso voluntário que se encontra submetido a
apreciação deste colegiado, em razão do art2. 33 do Decreto 70.235/1972.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

Em que pese o presente voto ser no sentido de afastar a observância do art. 6o-A,
inciso II, § 1o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, com a finalidade de conhecer do
recurso voluntário submetido a este colegiado, não se pode deixar de observar que referida
norma, na sua essência, possui uma finalidade, na medida em que procura afastar do contencioso
administrativo fiscal as demandas nas quais há dúvidas sobre o montante do crédito à título de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL em razão da existência de um auto de
infração; contudo, embora compreensível a edição de referida norma, o fato é que essa, ao limitar
um direito do contribuinte, o qual se encontra previsto expressamente em lei e reflete um direito
constitucional (contraditório e ampla defesa), acabou por extrapolá-la.
É de conhecimento que o art. 33, § 11, da Lei no 13.043/2014, dispõe que “A RFB
e a PGFN editarão os atos necessários à execução dos procedimentos de que trata este artigo” e,
por conseguinte, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014 também encontra lastro legal neste
dispositivo; porém, consoante já observado, a apresentação de manifestação de inconformidade
em face do indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados se encontra prevista expressamente no art.
36 de referenciado diploma legislativo, não podendo esses “atos necessários à execução dos
procedimentos” a que se refere o § 11 do art. 33 ir de encontro ao disposto no art. 36 ao
estabelecer uma limitação.
Por fim, insta observar que, neste ponto específico, a decisão de primeira
instância, ao não conhecer da manifestação de inconformidade, em razão do art. 6o-A, inciso II,
§ 1o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, não merece reparos, na medida em que
observou o disposto no art. 7o, incisos IV e V, da Portaria MF no 340/2020.
Art. 17. São deveres do julgador:
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os demais
atos vinculantes. (grifo nosso)
Diante dos fatos expostos, voto por conhecer do recurso voluntário.
DO FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE
Consoante se observa da petição às fls. 610/619, a recorrente ajuizou a ação
anulatória no 5060152-85.2022.4.02.5101, perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro, com a finalidade de ver anulado o lançamento tributário de ofício referente ao
processo administrativo fiscal no 13864.720071/2017-61.
De acordo com a recorrente, referido processo administrativo fiscal haveria sido
revisto, de ofício, pela Administração Tributária em razão de referida ação anulatória, fato este
que alterou o montante do seu prejuízo fiscal e, nas suas palavras, os ajustes sobre a apuração
apresentada pelo Relatório Fiscal de fls. 493-497, a conclusão a que se chega é que a
Recorrente efetivamente dispõe de saldo de prejuízos em montante mais do que suficiente para
amparar as compensações de prejuízos realizadas às fl. 08 (RQA), 334 e 472 destes autos.
DISPOSITIVO
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720992/2014-15

Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para, então,
converter o presente julgamento em diligência de forma que a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil possa:
(a) Esclarecer os efeitos da sentença prolatada no bojo da ação anulatória no
5060152-85.2022.4.02.5101 no montante do prejuízo fiscal indicado pela
recorrente como crédito no requerimento de quitação antecipada (RQA),
indicando se o montante remanescente é suficiente para amparar as
compensações indicadas no RQA às fls. 07/09, ainda que parcialmente;
(b) Intimar a recorrente do resultado da presente diligência para que essa,
querendo, possa se manifestar sobre os fatos supervenientes no prazo de 30
(trinta) dias corridos; e
(c) Após o feito, retornar os autos ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).

É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro
Fl. 2354
DF CARF MF
Original